Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749595-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: JOSIRO DA SILVA PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SAÚDE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NECESSÁRIA E URGENTE. APENDICITE. HOSPITAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO. ATO ILÍCITO. SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de eventuais danos morais experimentados pelo apelante em decorrência da demora perpetrada pela apelada em proceder aos trâmites necessários à realização de intervenção cirúrgica diante o quadro de apendicite. 2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de dano e b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 2.3. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 2.4. Observe-se, assim, a presença de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo em virtude dos prejuízos causados ao consumidor (artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor). 3. O paciente, acometido pela a) “síndrome da imunodeficiência adquirida” (Cid: 10B24) e diagnosticado com b) apendicite aguda (Cid: K359), mesmo com todos os exames necessários disponíveis, ficou exposto aos riscos de infecção por mais de 23 (vinte e três) horas. 4. A falha na prestação do serviço de saúde decorreu da demora desarrazoada, por parte do estabelecimento hospitalar, em providenciar os atos necessários ao cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do processo no 0728009- 53.2023.8.07.0001, consistentes na intervenção cirúrgica necessária e urgente. 5. Os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. 5.1. O relatório médico acompanhado dos demais documentos revelam que o procedimento cirúrgico pretendido se ajusta à hipótese de urgência. 5.2. Diante do atual contexto a demora injustificada para o procedimento cirúrgico urgente foi devidamente comprovada pelo autor. 6. É perceptível que a demora injustificada malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento médico de urgência ou emergência, daí resultando que a interpretação em favor do apelante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 7. A respeito do dano moral convém observar que o autor não é obrigado a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 7.1. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 7.2. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise. 8. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional no tocante à aplicação do artigo 371 do CPC ao caso em comento, que exige que o juiz aprecie a prova constante dos autos; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 e 6o, §1o, ambos do CDC, pugnando para que seja afastada a condenação ao pagamento de danos morais, ante a inexistência de conduta ilícita e nexo causal; c) artigo 944 do mesmo diploma legal, na medida em que os fatos descritos em relação ao monitoramento e auxílio atento por parte da equipe médica do hospital, bem como a ausência de dano concreto, deveriam ter sido considerados no momento da quantificação do dano moral a ser indenizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 14 e 6o, §1o, ambos do CDC, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou a redução do quantum fixado a tal título) demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030